Tribunal: TJMT
Processo: 1017508-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017508-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WEYGTON HENRIQUE PEREIRA ARAUJO (AGRAVANTE), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEYGTON HENRIQUE PEREIRA ARAUJO - CPF: 040.729.671-90 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO.

O monitoramento eletrônico revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravante deve cumprir a pena e não ofende de forma alguma a dignidade do condenado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Weygton Henrique Pereira Araújo

contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000496-82.2021.8.11.0064,

que

indeferiu o pedido de retirada da condição do uso obrigatório da tornozeleira eletrônica formulado pela defesa.

Em suas razões recursais, o agravante requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que a decisão seja reformada e determinada a flexibilização do regime, com a retirada da obrigação da monitoração por tornozeleira eletrônica, ao argumento de que foram fixadas condições de restrições suficientes e igualmente rigorosas, sendo desnecessário o uso da mencionada ferramenta (Id. 103723507).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta todos os argumentos apresentados no recurso e pugna pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão agravada (Id. 103723504).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 103723503).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 105530979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consta dos autos que o agravante
Weygton Henrique Pereira Araújo
foi condenado pelo cometimento do crime de roubo circunstanciado, à pena de

6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e ao atingir os requisitos para a progressão para o regime semiaberto, foram fixadas as seguintes condições:

“(...) Com essas considerações, o Estado-Juiz inclui o recuperando no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar,
CONDICIONADO AO USO OBRIGATÓRIO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
(art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), pelo período de cumprimento de pena no regime SEMIABERTO, devendo ainda, ser cientificado das condições a serem cumpridas abaixo:

1.Comparecer MENSALMENTE no Fórum da Comarca de Rondonópolis/MT, para assinar o termo de comparecimento, nos horários entre 08:00 e 13:00 horas, em dias úteis, dentro de cada mês;

2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão, para trabalhar ou buscar emprego.

3. Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão. A comprovação do emprego será feita por:

a. carteira de trabalho devidamente assinada; ou

b. contrato por tempo determinado, declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser juntado nos autos, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

4. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

5. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como,
não poderá se ausentar da Comarca de Rondonópolis/MT
, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

6. São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

7. Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no TELEFONE 66.99911-3047 (whatsapp) e e-mail
monitoramento.matagrande@sejudh.mt.gov.br
, se detectar falhas no equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

8. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

9. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

10. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

11. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

12. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

13. Fica o condenado obrigado a juntar nos autos, no prazo de 48 horas, comprovante de endereço atualizado.
(Id. 103723510, pp. 59-60)

A controvérsia aduzida pelo agravante se refere ao uso da tornozeleira eletrônica, a qual entende ser desproporcional ante a fixação de várias outras medidas, que são suficientes para a fiscalização do regime semiaberto a ele imposto.

Sustenta que o agravante vem cumprindo fielmente as condições fixadas e apresentou todos os documentos solicitados, tais como o comprovante de endereço, indicou os meios de contato, apresentou comprovante de trabalho lícito por meio da CTPS, apresentou-se no Centro de Acompanhamento Psicossocial (Centro POP), juntou certidão de nascimento do filho e também certidão negativa de antecedentes criminais.

Afirma que requereu a retirada da tornozeleira eletrônica, porquanto desnecessária, e o pedido foi indeferido pelo magistrado na origem.

Aduz que a decisão deve ser reformada, porquanto é excessiva, ao argumento de que foram impostas condições mais severas que o próprio regime, uma vez que as medidas restritivas aplicadas, somadas ao monitoramento eletrônico, ultrapassam a razoabilidade e a proporcionalidade no cumprimento da pena.

Destaca que o regime semiaberto pressupõe a sua colocação em colônia agrícola ou estabelecimento similar para que possa trabalhar durante o dia e

recolher-se à noite, não sendo mencionada a necessidade de manter o monitoramento eletrônico.

Informa que o regime semiaberto é fundado na capacidade e no senso de responsabilidade do reeducando, para estimulá-lo a valorizar o cumprimento dos deveres – em especial o do trabalho –, e submetê-lo à disciplina para não fugir.

Relata que não havendo vaga em regime penal adequado, o condenado deve aguardar em regime mais benéfico até que uma vaga seja aberta, nos termos da Súmula Vinculante n. 56 do STF.

Alega que a decisão que determinou o monitoramento eletrônico não distingue circunstâncias genéricas e abstratas para a imposição da fiscalização, não apresentando, de maneira individualizada, nenhum fator de relevância para justificar a imposição dessa medida fiscalizatória.

Sustenta que o entendimento sumular é no sentido de que para a imposição de regime mais severo somente se justificaria diante da demonstração de elementos concretos, nos termos da Súmula n. 719 do STF e, no caso, a imposição de mais de dez condições de restrição à liberdade, igualmente rigorosas, para fiscalização do cumprimento da pena, somado ao uso da tornozeleira eletrônica, se afigura desproporcional.

Destaca que o uso obrigatório do monitoramento eletrônico poderia comprometê-lo em seu ambiente de trabalho, podendo ocasionar o seu desligamento da empresa em decorrência do estigma causado pela utilização do aparelho.

Aduz que o monitoramento eletrônico é desnecessário, uma vez que o agravante apresenta histórico favorável, pois está trabalhando desde 21.5.2020 de forma lícita e honesta e possui domicílio fixo no município de Rondonópolis onde facilmente pode ser encontrado.

Por fim, alega que o fato ilícito que ensejou a condenação do agravante ocorreu em 6.3.2014, a sentença condenatória prolatada no dia 2.10.2019 e o trânsito em julgado se deu no dia 26.4.2021, de forma que ele permaneceu mais de 7 anos em liberdade, sem nenhuma restrição e, em todo esse período, não praticou nenhum outro ilícito penal, sendo, portanto, desnecessário o uso de tornozeleira eletrônica.

Apesar da irresignação defensiva, o pleito deve ser indeferido, porquanto o agravante já foi beneficiado, uma vez que de acordo com a dicção do art. 33, § 1o, “b”, do Código Penal e do art. 91 da Lei de Execuções Penais, deveria cumprir a sua pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Ocorre que, como bem fundamentou o magistrado na origem, a comarca de Rondonópolis/MT não possui estabelecimentos penais em tais situações. Observe:

“(...) Em relação ao início do cumprimento da pena no regime SEMIABERTO, é sabido que o artigo 91 da Lei no 7.210/ 84 – Lei de Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar.

Acontece que, como é de notório conhecimento, a Comarca de Rondonópolis não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar
.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei no 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu inúmeras tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais. (...)”
(Id. 103723510, pp. 58-59) - Destaquei

Dessa forma, a tornozeleira eletrônica revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravante deve cumprir e não ofende de forma alguma a dignidade do apenado.

A jurisprudência dominante neste Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe constrangimento ilegal do preso que cumpre regime semiaberto o uso da tornozeleira eletrônica,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REGIME INICIAL SEMIABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA RETIRADA DA TORNOZELEIRA
– IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 146-B DA LEP – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA - PRECEDENTES - AGRAVO DESPROVIDO.

O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão, in casu, o regime semiaberto
.”

(TJMT. Ag.Ex. n. 1011049-09.2021.8.11.0000, Relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva. 3a Câmara Criminal. Julgado em 22.9.2021, DJe 27.9.2021) - Destaquei

Aliás, o tema já foi analisado perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.710.674/MG), Tema Repetitivo n. 993, na qual foi fixada a seguinte tese:

“
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar
, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, quais sejam:

(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;

(ii
) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; e

(iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto”
- Destaquei

O regime semiaberto harmonizado com o uso de tornozeleira eletrônica veio como alternativa à ausência de vagas em estabelecimentos adequados e também impôs uma alternativa ao sistema prisional, a fim de evitar a superlotação das penitenciárias e cadeias públicas na qual os sentenciados cumpriam suas penas.

Nesse contexto, a Lei de Execuções Penais foi alterada pela Lei n. 12.258/2010, a fim de possibilitar o arcabouço normativo apto para o uso de mencionada ferramenta, garantindo-se, assim, a forma mais humanitária de convívio com a sociedade, evitando-se ainda o estigma do cárcere.

Assim, diferentemente do que alega o agravante, o uso do monitoramento eletrônico não é mais gravoso, e sim mais benéfico do que ter o condenado de deixar o convívio de seu lar durante o repouso noturno e trabalhar durante o dia e recolher-se ao cárcere durante os fins de semanas, porque não o afasta do convívio de seus familiares, notadamente do filho menor, proporcionando, assim, maior convívio familiar.

Além disso, o fato de o agravante estar cumprido com as obrigações que lhe foram impostas não é fator que demonstra a insuficiência da medida, uma vez que o cumprimento das obrigações estabelecidas garante a permanência no regime em que se encontra e evita a regressão para outro mais gravoso.

Da mesma forma, o uso do monitoramento eletrônico também se mostra proporcional ante a alternativa do cárcere durante o período noturno e aos finais de semanas e feriados, além de garantir de forma efetiva e eficiente que o apenado cumpra suas obrigações perante a sociedade, ou seja, auxilia na sua ressocialização e demonstra a presença do Estado nesse processo.

Feitas essas considerações, entendo que a decisão agravada está devidamente fundamentada e não merece nenhum reparo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterado o
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021